Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-30.2020.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-30.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0001-73 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE CARGA.
COBRANÇA DE PRÊMIO.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NEGATIVA INDEVIDA DE
SINISTRO RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
.
APLICABILIDADE DO ART. 476 DO CC
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação em Embargos à Execução julgado procedente para determinar a inexigibilidade da cobrança do prêmio de seguro e extinguir a Execução n.

1000966-35.2019.8.11.0086

II. Questão em discussão

Verificar
se a seguradora pode exigir judicialmente o pagamento do prêmio de seguro quando previamente se recusou, de forma indevida, a indenizar sinistro coberto pela apólice, configurando descumprimento contratual apto a autorizar a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

A recusa da seguradora ao pagamento da indenização, baseada em suposta inobservância do plano de gerenciamento de risco, foi afastada em decisão proferida na Ação Indenizatória nº 1001451-35.2019.8.11.0086, que reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre a suposta irregularidade e o roubo da carga.

A interdependência das obrigações contratuais afasta a tese de autonomia entre o pagamento do prêmio e a indenização, sendo legítima a invocação da exceção de contrato não cumprido.

A continuidade da cobrança do prêmio, mesmo diante da inadimplência anterior da seguradora, viola o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva que norteiam os contratos bilaterais, conforme art. 476 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a exceção de contrato não cumprido quando a seguradora, sem justificativa plausível, nega cobertura securitária, inviabilizando a cobrança judicial do prêmio relativo à mesma relação contratual.

A existência de decisão judicial reconhecendo o descumprimento contratual pela seguradora é suficiente para obstar a exigibilidade do crédito, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgado
procedente para determinar a inexigibilidade da cobrança do prêmio de
seguro e extinguir a
E
xecução n.

1000966-35.2019.8.11.0086
, além de condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

A apelante alega que
a obrigação de pagar o prêmio é distinta da obrigação de indenizar o sinistro
, não podendo ser aplicada a
exceção de contrato não cumprido ao caso, pois as prestações não são concomitantes
.

Afirma que
o pagamento do prêmio é condição para a eficácia do contrato de seguro
.

Aduz que
a negativa de pagamento do sinistro foi legítima, baseada no descumprimento do plano de gerenciamento de risco pela segurada.

Requer
a improcedência dos Embargos à Execução com o prosseguimento da
demanda

e
xecutória n.

1000966-35.2019.8.11.0086
.

Nas Contrarrazões,
a apelada sustenta o descumprimento do contrato
pela apelante ao negar indevidamente o pagamento do sinistro,
ato comprovado por provas testemunhais e documentais na Ação
de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais n.
1001451-35.2019.8.11.0086
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou Ação de Execução contra a apelada, pleiteando o pagamento da quantia de R$39.184,20, correspondente a prêmio de seguro não adimplido, representado por boleto bancário com vencimento em
5-9-2018
, vinculado à Apólice nº 02852.2017.0001.0621.0000195.

A executada, por sua vez, apresentou Embargos à Execução, alegando a ocorrência da exceção de contrato não cumprido, sob o fundamento de que a seguradora não poderia exigir o pagamento do prêmio sem cumprir sua obrigação contratual, consistente no adimplemento da indenização securitária referente ao sinistro ocorrido em
2-6-2018
, quando seu caminhão, carregado com mercadorias, foi roubado.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança do prêmio e determinando a extinção da execução n. 1000966-35.2019.8.11.0086.

Nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o cumprimento da do outro”. Trata-se da exceção do contrato não cumprido, que visa preservar o equilíbrio contratual, impedindo que uma parte exija da outra o adimplemento de sua obrigação sem ter satisfeito a própria.

No caso concreto, restou comprovado que a apelante recusou o pagamento da indenização relativa ao sinistro ocorrido em junho de 2018, sob a alegação de descumprimento do plano de gerenciamento de risco pela segurada. No entanto, conforme decidido na Ação Indenizatória n
.
1001451-35.2019.8.11.0086, tal recusa revelou-se indevida, uma vez que as supostas irregularidades indicadas pela
embargada
não apresentavam nexo de causalidade com o roubo ocorrido.

Embora a apelante alegue que as obrigações de pagar o prêmio e de indenizar o sinistro sejam autônomas, verifica-se que, no contrato de seguro, tais obrigações são interdependentes e decorrem da mesma relação jurídica. O pagamento do prêmio constitui condição para que o segurado obtenha a garantia de indenização em caso de sinistro.

A negativa indevida do pagamento da indenização caracteriza descumprimento contratual por parte da seguradora, legitimando, assim, o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido pela parte segurada.

A alegação de que o boleto inadimplido se refere a embarques distintos daquele envolvido no sinistro não impede a aplicação da exceção, uma vez que o contrato de seguro deve ser interpretado de forma sistêmica. Não se mostra razoável exigir do segurado a continuidade dos pagamentos quando a seguradora, injustificadamente, se recusa a cumprir sua principal obrigação.

Quanto à suposta legitimidade da negativa de cobertura, trata-se de matéria já decidida na Ação Indenizatória nº 1001451-35.2019.8.11.0086, não sendo possível sua rediscussão nesta demanda.

Ainda que a sentença que reconheceu a ilegitimidade da recusa da seguradora não tenha transitado em julgado, o pronunciamento judicial existente é suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual, permitindo a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO EXECUTADO - SEGURO - TRANSPORTE DE CARGA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INCIDÊNCIA - VEÍCULO COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - REQUISITOS COMPROVADOS JUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DIES A QUO - NATUREZA CONTRATUAL - ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA -COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 476, do Código Civil, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." - Comprovado que a Apelante não cumpriu suas obrigações contratuais, cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido - Se ausente qualquer previsão da necessidade da obrigação de apresentação do relatório de gerenciamento de risco na ocasião da comunicação do sinistro e, verificado que o veículo era monitorado por satélite, resta afastada qualquer excludente do dever de indenizar - A mera alegação de ausência de documentos para a regulação administrativa dos sinistros não impede o recebimento da indenização securitária pela beneficiária/Apelada - Em relações de caráter contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do
art
. 405 do Código Civil - E em relação à correção monetária, o pagamento da indenização securitária deverá ser efetuado a partir da data da negativa indevida - Se há manifesta previsão, no contrato de seguro, do pagamento da franquia, é cabível a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à Seguradora/Apelante, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

(TJ-MG - AC: 50193630820178130145, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Diante do resultado do julgamento
,
majoro os honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025